Tribunal: TJMT
Processo: 1055243-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055243-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (RECORRENTE), MARIA URBINA DA SILVA - CPF: 363.109.801-49 (RECORRIDO), DENER WESLLEY PRETELLI ROCHA - CPF: 061.627.291-09 (ADVOGADO), JESSICA NAIARA BORGES - CPF: 042.589.431-26 (ADVOGADO), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir da e. Relatora, a fim de desprover o agravo interno e manter a decisão monocrática. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO PISO COMO BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por professora municipal aposentada contra decisão monocrática proferida no Recurso Inominado n.o 1055243-23.2023.8.11.0001, que conheceu do recurso do Município de Castanheira/MT e lhe deu parcial provimento para limitar a condenação ao pagamento do piso salarial nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais, a partir de 02/10/2023, com base na Lei Municipal no 734/2013 e atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou sua posição funcional (Classe C, Nível 08), os reajustes legais e os reflexos do piso nas progressões da carreira, conforme interpretação do Tema 1.218 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal no 11.738/2008, deve ser aplicado apenas como vencimento base ou também como referência para o cálculo das progressões funcionais da carreira da servidora; (ii) estabelecer se a decisão monocrática desconsiderou indevidamente a estrutura remuneratória escalonada prevista no plano de carreira municipal (Lei no 734/2013).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal no 11.738/2008 estabelece o piso salarial como vencimento inicial da carreira do magistério público da educação básica, sendo obrigatória a observância pelos entes federados, conforme decidido pelo STF na ADI 4167/DF.

4.

O Tema 1.218 do STF, com repercussão geral reconhecida, admite discussão quanto à adoção do piso nacional como base para os demais níveis, faixas e classes da carreira do magistério, permitindo a análise do mérito sem necessidade de sobrestamento, ausente determinação de suspensão do feito (CPC, art. 1.035, §5o).

5.

A Lei Municipal no 734/2013 estrutura a carreira do magistério local com coeficientes de progressão por classes e níveis, os quais devem ser aplicados sobre o piso nacional para composição da remuneração dos servidores.

6.

A exclusão dos multiplicadores da estrutura funcional da servidora (Classe C, coeficiente 1,70; Nível 08, coeficiente 1,410) viola o princípio da legalidade e descaracteriza o escalonamento da carreira pública estabelecido pelo próprio ente municipal.

7.

A correção da base de cálculo com aplicação do piso nacional e dos coeficientes previstos visa assegurar o cumprimento da legislação local vigente, não configurando atuação legislativa pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial nacional previsto na Lei Federal no 11.738/2008 deve ser aplicado como vencimento inicial e base de cálculo para toda a estrutura remuneratória prevista no plano de carreira local.

2.

A remuneração dos servidores deve observar os coeficientes de progressão funcional estipulados na legislação municipal.

3.

A ausência de determinação de suspensão do processo não impede o julgamento do mérito da causa, mesmo havendo repercussão geral reconhecida sobre o tema no STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno interposto por Maria Urbina da Silva
, professora municipal aposentada, contra
decisão monocrática
proferida nos autos do Recurso Inominado n.o 1055243-23.2023.8.11.0001, a qual conheceu do recurso do Município de Castanheira/MT e deu-lhe parcial provimento.

A decisão agravada
decotou a sentença de primeiro grau por excesso (ultra petita)
e
limitou a condenação ao pagamento do Piso Salarial Nacional proporcional à jornada de 30 horas semanais
, fixando o marco inicial da cobrança em 02/10/2023, com aplicação do artigo 43, §3o e artigo 44, §4o da Lei Municipal no 734/2013, e atualização pela
taxa SELIC
conforme EC 113/2021.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão
desconsiderou a sua evolução funcional
(Classe C, Nível 08), os
Reajustes Gerais Anuais (RGA)
e o fato de que
o Plano de Carreira local já incorpora a proporcionalidade da jornada
, de modo que a aplicação do piso nacional, enquanto vencimento inicial,
deveria gerar reflexos nas progressões
funcionais, como autoriza o
Tema 1.218 do STF
.

O Município agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por suposto caráter protelatório.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025